Tribunal: TJMT
Processo: 1014320-92.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014320-92.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VIVIANE DANTAS - CPF: 886.374.331-20 (APELADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), VIVIANE DANTAS - CPF: 886.374.331-20 (APELANTE), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (APELADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DA CONSUMIDORA.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO. VÍCIO NA CONSTITUIÇÃO EM MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DESPROVIDO E RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos pela instituição financeira e pela consumidora contra sentença que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito por vício na constituição em mora e julgou improcedente o pedido reconvencional de danos morais. A instituição financeira busca o prosseguimento da ação, enquanto a consumidora pleiteia a condenação por danos morais e a fixação de honorários de sucumbência.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a notificação extrajudicial enviada para endereço diverso do constante no contrato é válida para a constituição em mora da devedora; (ii) analisar se a apreensão do veículo, embora baseada em procedimento posteriormente declarado nulo, gera direito à indenização por danos morais; e (iii) definir se são devidos honorários de sucumbência em favor da parte requerida quando a ação de busca e apreensão é extinta por vício na constituição em mora.

III. Razões de decidir:

3. A constituição em mora é pressuposto de desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão (Súmula 72 do STJ). Embora o Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.132, tenha firmado a tese de que basta o envio da notificação ao endereço do contrato, a premissa para tal validade é que a notificação seja, de fato, enviada ao endereço correto. No caso, a comprovação de que o envio se deu para local diverso e incompleto daquele pactuado representa vício insanável, que impede a constituição em mora e leva à manutenção da extinção do feito.

4. O pedido de conversão em execução resta prejudicado, uma vez que a própria instituição financeira reconheceu nos autos a quitação das parcelas vencidas pela consumidora por meio de depósitos judiciais, o que evidencia a ausência de interesse processual para a execução.

5. A irregularidade processual na apreensão do bem, por si só, não configura dano moral indenizável. O inadimplemento contratual pela devedora é fato incontroverso, e a busca e apreensão, ainda que viciada, não ultrapassou os limites do exercício regular de um direito, configurando mero dissabor não passível de indenização.

6. Pelo princípio da causalidade, a instituição financeira que ajuíza a ação de busca e apreensão sem observar os pressupostos processuais indispensáveis, dando causa à extinção do processo, deve arcar com os ônus da sucumbência. Assim, a sentença deve ser reformada para condenar o autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte ré.

7. Negado provimento ao recurso da instituição financeira, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC e do Tema 1.059 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso da instituição financeira desprovido e recurso da consumidora parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A constituição em mora do devedor, pressuposto indispensável para a ação de busca e apreensão, é invalidada quando a notificação extrajudicial é enviada para endereço diverso daquele informado no contrato de alienação fiduciária, não se aplicando a tese firmada no Tema Repetitivo 1.132 do STJ. 2. A extinção da ação de busca e apreensão por vício na constituição em mora, provocado pela instituição financeira, impõe a esta o pagamento de honorários de sucumbência em favor do réu, em observância ao princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2o e 11, e 485, IV; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 72; STJ, Súmula 297; STJ, Tema Repetitivo 1.059; STJ, Tema Repetitivo 1.132.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO RCI BRASIL S.A
e por
VIVIANE DANTAS
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
, registrada sob o no
1014320-92.2024.8.11.0041
, ajuizada pela instituição financeira em desfavor de
VIVIANE DANTAS
, que julgou extinta a ação principal e improcedentes os pedidos reconvencionais.

A sentença (
ID. 287261918
) julgou extinta a Ação de Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido do processo. O juízo fundamentou que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço incompleto e com CEP diverso do constante no contrato, o que descaracteriza a constituição em mora da devedora. Ademais, julgou improcedente o pedido reconvencional de danos morais, sob o fundamento de que o atraso das parcelas é indiscutível e a apreensão do veículo foi um ato judicial, não ofendendo os direitos da personalidade da parte requerida.

A parte
BANCO RCI BRASIL S.A
interpôs recurso de apelação (
ID. 287261926
), alegando, em síntese, a regular constituição em mora da devedora. Sustenta que, conforme o Tema 1.132 do STJ, para a comprovação da mora, é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento. Afirma que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, conforme o §2o do artigo 2o do Decreto-Lei 911/69. Postula, ainda, a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução, com base no artigo 5o do mesmo decreto e no artigo 784 do CPC, por se tratar de Cédula de Crédito Bancário, título executivo extrajudicial. Requer, ao final, a cassação da sentença para dar prosseguimento à demanda.

Por sua vez, a parte
VIVIANE DANTAS
também interpôs recurso de apelação (
ID. 287261930
), pugnando pela reforma parcial da sentença. Alega que a busca e apreensão do seu veículo ocorreu de forma ilegal em seu local de trabalho, na presença de viaturas policiais, o que lhe causou humilhação e constrangimento, configurando dano moral indenizável. Sustenta que a privação do uso do bem, essencial para seu tratamento de saúde por ser portadora de esclerose múltipla, agrava o dano sofrido. Aduz, ainda, que a sentença foi omissa ao não fixar honorários advocatícios em seu favor pela extinção da ação principal, argumentando que sua defesa foi crucial para demonstrar a nulidade do procedimento. Requer a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e a fixação de honorários de sucumbência.

Nas Contrarrazões (
ID. 287261932
), a parte
VIVIANE DANTAS
defendeu a manutenção da sentença quanto à extinção do feito. Afirma que a notificação foi enviada maliciosamente para endereço incompleto e diverso do que consta no contrato, o que impede a configuração da mora. Cita jurisprudência no sentido de que a devolução do AR com o motivo "endereço insuficiente" não constitui o devedor em mora. Requer o improvimento do recurso do banco e a reforma da sentença para condenar a instituição financeira por danos morais, conforme seu próprio apelo.

Em suas Contrarrazões (
ID. 287261934
), o
BANCO RCI BRASIL S.A
impugnou o pedido de justiça gratuita da apelante
VIVIANE DANTAS
, argumentando que ela possui condições financeiras para arcar com as custas, uma vez que financiou um veículo com parcelas mensais de quase mil reais e contratou advogado particular. Defendeu a manutenção da sentença no que tange aos honorários sucumbenciais, aplicando o princípio da causalidade, pois a devedora deu causa ao ajuizamento da ação ao não cumprir suas obrigações. Refutou a existência de danos morais, alegando que o procedimento de busca e apreensão é um exercício regular de direito autorizado por lei e que não houve constrangimento, mas um mero aborrecimento, sendo o dano alegado gerado pela própria inadimplência da devedora. Postula que seja negado provimento ao recurso de
VIVIANE DANTAS
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a instituição financeira BANCO RCI BRASIL S.A. busca a reforma da sentença que julgou extinta a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, enquanto a consumidora VIVIANE DANTAS requer a reforma parcial para condenação da instituição financeira ao pagamento de danos morais e honorários advocatícios.

Alega a parte apelante BANCO RCI BRASIL S.A. que houve regular constituição em mora da devedora, sustentando que conforme o Tema 1132 do STJ, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento. Postula ainda a possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em execução, com base no artigo 5o do Decreto-Lei 911/69 e no artigo 784 do CPC, por se tratar de Cédula de Crédito Bancário.

Já a parte VIVIANE DANTAS defende que a busca e apreensão do seu veículo ocorreu de forma ilegal em seu local de trabalho, na presença de viaturas policiais, causando-lhe humilhação e constrangimento. Sustenta que a sentença foi omissa ao não fixar honorários advocatícios em seu favor pela extinção da ação principal, argumentando que sua defesa foi crucial para demonstrar a nulidade do procedimento.

Pois bem. O recurso da instituição financeira não comporta acolhimento, ao passo que o recurso da consumidora comporta parcial provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza inequívoca relação de consumo, uma vez que se evidencia a presença dos elementos caracterizadores previstos no Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, aplica-se o entendimento consolidado:
"O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras"
(Súmula 297 do STJ). Considerando que a instituição financeira atua como fornecedora de serviços financeiros e a consumidora como destinatária final desses serviços, resta configurada a relação consumerista, com todas as suas implicações protetivas.

Em se tratando de ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, a configuração da mora constitui pressuposto processual indispensável para o ajuizamento da demanda. Conforme estabelece a jurisprudência superior:
"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente"
(Súmula 72 do STJ). Ademais, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento específico sobre a forma adequada de constituição em mora, estabelecendo que
"Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
(Tema Repetitivo 1132 do STJ).

Entretanto, verificando-se a documentação acostada aos autos, constata-se que a notificação extrajudicial foi efetivamente enviada para endereço diverso e incompleto daquele constante no contrato de financiamento celebrado entre as partes. Analisando-se comparativamente o endereço indicado na cédula de crédito bancário e aquele constante no aviso de recebimento da notificação, evidencia-se clara divergência, caracterizando vício insanável que compromete a validade do ato de constituição em mora. Por conseguinte, não restando demonstrada a regular constituição em mora da devedora fiduciante, ausente se encontra pressuposto essencial para o processamento válido da ação de busca e apreensão, razão pela qual deve ser mantida a sentença que reconheceu a extinção do feito sem resolução do mérito.

Quanto ao pedido subsidiário formulado pela instituição financeira para conversão da ação de busca e apreensão em execução, tal pretensão também não merece acolhimento. Verifico que a própria instituição financeira, em sede de embargos de declaração (ID. 287261920) opostos em face da sentença, reconheceu expressamente que a consumidora não mais lhe devia qualquer valor, tendo em vista o depósito judicial das parcelas em atraso à época da propositura da ação e o posterior pagamento regular das demais prestações. Dessa forma, ausente se encontra o próprio débito que ensejaria eventual execução, tornando manifestamente descabido o pedido de conversão procedimental formulado.

No que se refere ao pedido de indenização por danos morais formulado pela consumidora, entendo que tal pretensão não comporta acolhimento. Embora a busca e apreensão tenha sido realizada sem a devida constituição em mora, caracterizando irregularidade procedimental, não vislumbro nos autos elementos suficientes para caracterizar efetiva ofensa aos direitos da personalidade da requerente. Conforme dispõe o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, sendo incontroverso que houve atraso no cumprimento das obrigações contratuais. O fato de a notificação ter sido enviada para endereço incorreto, embora configure ausência de pressuposto processual válido para a ação, não elide a circunstância de que efetivamente ocorreu inadimplemento contratual. Nesse contexto, a apreensão do veículo, ainda que posteriormente reconhecida como irregular do ponto de vista processual, configura mero aborrecimento inerente aos dissabores da vida cotidiana, não caracterizando dano moral indenizável.

Diversa, contudo, é a situação relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais, questão que merece acolhimento conforme postulado pela consumidora. A análise pormenorizada dos elementos processuais evidencia que o reconhecimento da ausência de pressuposto processual válido somente foi possível em razão da defesa técnica adequadamente apresentada pela consumidora, que demonstrou de forma cabal a irregularidade da notificação extrajudicial. Ademais, verifica-se que a distribuição da ação pela instituição financeira sem a devida observância dos requisitos legais configura manifesta falta de interesse processual, caracterizando sua sucumbência no feito. Aplicando-se o princípio da causalidade, impõe-se reconhecer que a instituição financeira deu causa ao ajuizamento de demanda processualmente inadequada, devendo arcar com os ônus daí decorrentes. Nesse sentido, deve ser reformada a sentença para condenar a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, observados os parâmetros estabelecidos no artigo 85 do Código de Processo Civil.

Por fim, registre-se que a questão atinente ao levantamento dos valores depositados judicialmente, embora tenha sido suscitada em sede de embargos de declaração, não foi objeto de manifestação específica no recurso de apelação interposto pela instituição financeira. Tal circunstância deverá ser adequadamente tratada na fase de cumprimento de sentença, oportunidade em que poderão ser adotadas as medidas necessárias para a efetivação dos direitos reconhecidos.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BANCO RCI BRASIL S.A.
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
VIVIANE DANTAS
para reformar parcialmente a sentença apenas para condenar a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Considerando o total desprovimento do recurso interposto pela instituição financeira, aplica-se a majoração dos honorários advocatícios prevista no §11 do art. 85 do CPC, conforme definido no Tema 1059 do STJ, razão pela qual majoro os honorários advocatícios acima fixados para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025